Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-10.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 23160363), aguarde-se a satisfação do precatório expedido (ID 11329272). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23588622). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 11329238) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão ID 11329190, cujo comando é seguinte: “Nesse contexto, deve prevalecer o INPC como índice de correção monetária, conforme utilizado pelo embargado, e não a TR, como requer o embargante, à consideração da inaplicabilidade, à espécie, das disposições do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11328842). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. O valor do precatório deve ser atualizado, nos termos do referido acórdão, no momento do pagamento, observado o pagamento da preferência constitucional (ID 11329274). A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, com quitação dada pelo exequente (ID 23160362), extinta a obrigação por sentença (ID 23160363). Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23588622). I. Brasília, 8 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator